Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. DÍVIDA RELATIVA. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (DEVEDOR). DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. No caso, o acórdão embargado não está pautado em premissa fática equivocada, isso porque por ocasião do julgamento da apelação interposta pela Ré/Embargada, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de que as provas documentais carreadas aos autos pelas partes demonstram que a Embargada pagou a dívida contraída com as Embargantes.

3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

4. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que as Embargantes suscitarem, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.